Tribunal: TCU
Processo: 023.898/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Nilza de Oliveira Telles Martins contra decisão de que, ao apreciar outros embargos, concedeu-lhes efeitos infringentes, dando provimento parcial ao seu pedido de reexame, autorizando a percepção da GAE conjuntamente com os quintos pelo exercício de função, modulados de acordo com o entendimento firmado pelo STF no RE 638.115,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, constituídos, originariamente, para apreciar o ato de aposentadoria de Nilza de Oliveira Telles Martins, em que se analisa, nesta fase processual, embargos de declaração opostos pela interessada, desta vez contra o Acórdão 1734/2024-TCU-Primeira Câmara , que, ao apreciar outros embargos, concedeu-lhes efeitos infringentes, dando provimento parcial ao pedido de reexame, autorizando a percepção da Gratificação de Atividade Externa (GAE) conjuntamente com os "quintos" pelo exercício de função, modulados de acordo com o entendimento firmado pelo STF no RE 638.115, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta decisão à embargante e ao TRT-14.